Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. INTERDIÇÃO. EFEITO EX NUNC EM REGRA. EFEITO RETROATIVO À DATA DA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DA CURATELADA. POSSIBILIDADE. AMPLA DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE INCAPAZ ANTERIOR À SENTENÇA.

1. A sentença que decreta a interdição como regra possui efeitos ex nunc, exceto quando existente pronunciamento judicial expresso em sentido contrário.

2. Demonstrada amplamente a situação de incapaz da curatelada em data anterior à r. sentença, sendo possível a definição de um marco inicial pretérito da incapacidade, no caso, a data da internação hospitalar psiquiátrica da interditanda, é cabível a retroação dos efeitos da r. sentença a partir desta data.

3. Deu-se provimento ao recurso.